Tribunal: TJDFT
Processo: 0710186-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710186-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SEVERIANO ALVES DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se os Contratos de Mútuo cujas parcelas descontadas no contracheque estão dentro dos limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, devem ser mantidos inalterados. 2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 104, inciso II, 421, 422, todos do Código Civil; 926 e 927, estes do Código de Processo Civil, defendendo a limitação dos descontos, em conta corrente e em folha de pagamento, de parcelas de empréstimos contratados. Aduz que a tese fixada no tema 1.085 do STJ não se aplica aos servidores públicos do Distrito Federal. Assevera a ocorrência de violação aos princípios consumeristas da transparência e da boa-fé objetiva. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJGO e do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010